Tribunal: TJMT
Processo: 8032309-25.2018.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8032309-25.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PLANALTO - I - CNPJ: 04.515.093/0001-48 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), MARIO CEZAR SILVA FELSSNER - CPF: 328.233.559-87 (RECORRENTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 8032309-25.2018.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
MARIO CEZAR SILVA FELSSNER

Recorrido(s):
CONDOMINIO RESIDENCIAL PLANALTO - I

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ENUNCIADO 117 FONAJE – PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos estabelecidos pela Lei n.o

9.099
/95 e Enunciado do FONAJE, para oferecimento de embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo, oferecendo bens suficientes para saldar a dívida executada.

Assim diz o Enunciado no 117 do Fonaje:

“É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Vejamos ainda entendimentos das Turmas Recursais sobre a questão:

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DO DEVEDOR À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE. REGRA DO ART. 53, § 1o, DA LEI No 9099/95 QUE SE SOBREPÕE À REGRA DO ART.

737

DO

CPC
, QUE SE APLICARIA SOMENTE EM HAVENDO OMISSÃO DA LEI ESPECIAL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO”. (Recurso Cível No 71004549127, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 01/08/2013)
”.

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM DETRIMENTO DAQUELE PREVISTO NO

CPC
, APLICÁVEL APENAS SUBSIDIARIAMENTE. AS ALTERAÇÕES DECORRENTES DA LEI No

11.382
/2006, RELATIVAS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SOMENTE DEVEM SER APLICADAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS SE NÃO COLIDIREM COM AS NORMAS E PRINCÍPIOS ESTATUÍDOS PELA LEI No

9.099
/1995. CONQUANTO O ART.

736

DO

CPC
, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No

11.382
/2006, DISPENSE A GARANTIA DO JUÍZO PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS, ESSA REGRA NÃO É APLICÁVEL AOS JUIZADOS ESPECIAIS, HAJA VISTA A DISPOSIÇÃO DO ART.

53
,

§ 1o
, DA LEI No

9.099
/95, QUE TRATA A PENHORA COMO PRESSUPOSTO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO ENUNCIADO No 117 DO FONAJE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO DE QUE A LEI GERAL NÃO REVOGA A LEI ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU OS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível No 71003783628, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2013)
“.

Assim, escorreita a sentença que, frente a ausência de garantia do juízo, não conheceu dos Embargos à Execução, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.
Tal premissa se aplica mesmo no caso de manutenção da sentença por fundamento diverso.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

REGISTRO QUE, EM CASO DE EVENTUAL GARANTIA POSTERIOR, PODERÁ A MESMA AVIAR NOVOS EMBARGOS, AGORA GARANTIDOS E DISCUTIR TODAS AS MATÉRIAS ATINENTES.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022